Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO. LEI No 5.008/12. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMITIDO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. TEMAS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PELOS ÍNDICES PREVISTOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1. Os autos retornaram a esta Turma para análise quanto ao enquadramento, ou não, do Recurso Extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL aos temas 339 e 864 do STF.
2. A Tese fixada para o Tema n. 339 é a seguinte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 2.1. O acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada, encontrando-se devidamente fundamento, em perfeita harmonia com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. No que se refere ao Tema 864 do STF, a questão submetida a julgamento discutiu, à luz dos arts. 165, § 2o e § 8o, e 169, § 1o da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3.1. Percebe-se que a hipótese dos autos demanda peculiaridade que distingue daquela examinada no referido paradigma. É notório que o feito sob análise não diz respeito ao direito subjetivo de revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índices previstos somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas tão somente sob o exame da incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA) ao vencimento básico da parte recorrida, ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação de tal gratificação, bem como à adequação da remuneração conforma a carga horária semanal, nos termos da Lei Distrital 5.008/2012.
4. Não houve divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STF.
5. Logo, mantenho o posicionamento adotado no acórdão recorrido, impondo-se a rejeição do Recurso Extraordinário.